Tribunal: TJDFT
Processo: 0015887-69.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015887-69.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON CANUTO DOS SANTOS, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARCELO COSME FERREIRA MOREIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS, EDILSON CANUTO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por EDILSON CANUTO DOS SANTOS contra FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARCELO COSME FERREIRA MOREIRA e MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS buscando o reconhecimento de nulidade de negócio jurídico (compra e venda de imóvel), a condenação do réu Francisco a indenizá-lo por danos materiais e a condenação de todos os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso adesivo que ele interpôs, considerando que antes concordou com os termos da sentença ao afirmar seu desinteresse em recorrer, circunstância que impede o conhecimento do recurso conforme art. 1.000 do Código de Processo Civil. Intime-se, também, o réu para manifestar-se sobre possível não conhecimento das alegações sobre fatos não suscitados anteriormente em razão da revelia, configurando, em tese inovação recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025 12:31:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador